Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-48.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA C.C. DANOS MORAIS. Alegação do autor de que não seria proprietário da motocicleta que originou débitos de IPVA, pois estava preso à época da aquisição do bem, motivo por que os protestos e apontamentos realizados em seu nome seriam indevidos. Tese insubsistente. Ausência de comprovação de nulidade do negócio jurídico que ensejou a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA C.C. DANOS MORAIS. Alegação do autor de que não seria proprietário da motocicleta que originou débitos de IPVA, pois estava preso à época da aquisição do bem, motivo por que os protestos e apontamentos realizados em seu nome seriam indevidos. Tese insubsistente. Ausência de comprovação de nulidade do negócio jurídico que ensejou a constituição dos débitos de IPVA. Veículo de fato registrado em nome do autor. Lançamentos legitimamente efetuados, não havendo que se falar em dano moral. Débitos que, ademais, se encontravam cancelados ou pagos na época do ajuizamento da ação – na qual não se pede cancelamento do registro ou repetição de indébito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000396-48.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ADEMIR
LOPES RODRIGUES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-48.2018.8.26.0286 -Voto no 13912
2
Voto no 13912
Apelação no 1000396-48.2018.8.26.0286 ITU
Apelante: ADEMIR LOPES RODRIGUES
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Dra. Karla Peregrino Sotilo
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA C.C.
DANOS MORAIS. Alegação do autor de que não seria
proprietário da motocicleta que originou débitos de
IPVA, pois estava preso à época da aquisição do bem,
motivo por que os protestos e apontamentos realizados
em seu nome seriam indevidos. Tese insubsistente.
Ausência de comprovação de nulidade do negócio
jurídico que ensejou a constituição dos débitos de
IPVA. Veículo de fato registrado em nome do autor.
Lançamentos legitimamente efetuados, não havendo
que se falar em dano moral. Débitos que, ademais, se
encontravam cancelados ou pagos na época do
ajuizamento da ação
na qual não se pede
cancelamento do registro ou repetição de indébito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por ADEMIR LOPES RODRIGUES
contra a r. sentença de fls. 121/125, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente a
ação, por meio da qual pretendia o autor a declaração de inexigibilidade dos débitos
de IPVA relativos à motocicleta descrita na inicial, bem como indenização por danos
morais em razão dos protestos e da negativação do nome do requerente realizados
pelo Fisco.
Em razões de recurso (fls. 130/134), pugna o autor pela inversão do
julgado. Para tanto, alega que não é o proprietário da motocicleta em questão, tendo
em vista que estava preso quando da sua aquisição, ocorrida em 2006. Aduz que o
fato de ser tido como proprietário do bem impede que o requerente adquira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-48.2018.8.26.0286 -Voto no 13912
3
desconto, veículo adaptado para deficientes. Assevera, ainda, que a negativação e os
protestos realizados em seu nome foram indevidos, razão pela qual faz jus à
indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 143/146.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, no efeito
suspensivo, nos termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação em que o autor pretende a declaração de
inexigibilidade dos débitos de IPVA, dos exercícios de 2012 e 2015 (fls. 15),
relativos à motocicleta descrita na petição inicial, a qual, segundo afirma, foi
adquirida de forma fraudulenta por terceiro, no período em que o requerente se
encontrava preso. Requer, ainda, a condenação da Fazenda em danos morais pela
negativação e pelos protestos realizados em seu nome.
A improcedência, contudo, foi bem decretada, não se havendo
demonstrado nulidade do negócio jurídico que originou os débitos questionados.
Conforme bem assinalado no julgado recorrido:
“(...) a pretensão de declaração de que o autor não é proprietário da
motocicleta Yamaha/Fazer, em razão de vício na aquisição, resta prejudicado, uma
vez que o vendedor e o agente financeiro que fizeram parte da contratação não
foram incluídos no pólo passivo da ação.
(...)
Os elementos trazidos nestes autos não são suficientes para
reconhecer eventual fraude na aquisição da motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-48.2018.8.26.0286 -Voto no 13912
4
A informação de que houve reconhecimento administrativo de
ocorrência de fraude por parte do agente financeiro que participou da relação de
compra e venda, não foi devidamente comprovada.
Saliente-se que parte dos débitos tributários foi liquidado por meio de
pagamento realizado em 17.07.2017, o que causa estranheza diante das alegações
trazidas na inicial.
Neste contexto, não se verifica a irregularidade dos protestos
efetivados pela Fazenda Pública, de modo que a pretensão de indenização por
prejuízo moral deve ser afastada.”
Conquanto haja ofício da Secretaria de Administração Penitenciária
atestando que o autor esteve preso nos anos de 2006 e 2007, isto por si só não
demonstra fraude não sendo necessária a presença pessoal do adquirente para que
um veículo seja comprado; e não sendo o recolhimento à prisão em regime
semiaberto impeditivo de todo e qualquer deslocamento do preso, que nesse regime
já se beneficia inclusive de saídas temporárias.
Sem prova da aventada fraude, não se há de invalidar a cobrança or
parte da Fazenda, que, à época dos protestos e apontamentos realizados, possuía
registros em que o autor constava como proprietário da motocicleta (fls. 53).
Até que o requerente lograsse comprovar o contrário, era mesmo
legítimo o lançamento do imposto em seu nome, razão pela qual não há que se falar
em responsabilidade da requerida por dano moral.
Vale notar, por fim, que os débitos em questão já estavam liquidados
ou prescritos antes mesmo do ajuizamento da ação data na qual os protestos ou
apontamentos realizados em nome do requerente também não subsistiam (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-48.2018.8.26.0286 -Voto no 13912
5
Dessa forma, considerando-se que não houve na exordial pedido de
cancelamento do registro do veículo ou de repetição de indébito, a improcedência era
mesmo de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR